Tribunal: TJDFT
Processo: 0730474-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE EXCLUSÃO DE SÓCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÕES QUE NÃO CONFIGURAM INTEMPÉRIES EMPRESARIAIS A SEREM SUBMETIDAS A EXAME DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. LITIGIOSIDADE QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS EM ROL DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Trazida a conhecimento do Poder Judiciário demanda que tem como objeto de litígio reconhecimento de suposta ilegalidade de exclusão de sócia do quadro societário da ré, empresa em funcionamento, e condenação dela em obrigação de manter a sócia retirada em plano de saúde e em pagamento de indenização por danos morais, caracterizada está como causa de pedir pretensão que não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no taxativo rol do comando normativo expresso no artigo 2o da Resolução 23, de 22/11/2010 – TJDFT.
2. Competência afastada do juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para dar solução a questões que não têm natureza societária porque, ao cabo, a exclusão da sócia da sociedade empresária já se concretizou e apenas pretende a autora provimento declaratório de ilegalidade do ato e eventual reparação de prejuízos dele decorrente.
3. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 22a Vara Cível de Brasília.